Tribunal: TJPA
Processo: 0810733-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810733-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: THALISON LIMA SANTOS, WELITON ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ROUBO MAJORADO –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal .

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, sobretudo pela narrativa dos militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos pacientes, bem como pela confissão extrajudicial dos pacientes. Havendo ainda nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão da
res furtiva
(Id n. 3907068).

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal)

resta evidenciado pelo
modus operandi
empreendido na ação delitiva, pois o delito ocorreu pela parte da noite, em via pública escura, tendo sido as vítimas coagidas por ambos os pacientes, com uso de arma de fogo, aumentando-se as chances de êxito da empreitada delitiva, e ao que indicam as provas dos autos haviam ainda mais dois indivíduos atuando em conjunto com os pacientes. Por fim restou destacado que não há elementos seguros de que solto não se evadirão do distrito da culpa e não colocarão em risco a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

O ato constritor proferido pelo Juízo
a quo
, respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2
–
ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0810733-30.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES (OAB/PA nº 23.708)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PACIENTES:
THALISON LIMA SANTOS e WELITON ARAÚJO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES (OAB/PA nº 23.708)
, em favor de
THALISON LIMA SANTOS
e
WELITON ARAÚJO FERREIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA
.

Consta na inicial do
writ
que os pacientes foram presos em 24 de julho de 2020, por policiais militares por suposta infringência do artigo 157, §2º, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que restam ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar dos pacientes, sobretudo em razão de o ato constritor ser carente de fundamentação idônea.

Assevera que os pacientes são possuidores de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. E, ao final que seja concedida a ordem em definitivo.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem para que este prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. (Id n. 3908318)

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3927728):

“(...) 1 – Narra a exordial acusatória que no dia 26 de julho de 2020, por volta das 23h00min, em via pública, na estrada que dá acesso ao município de Pau D’arco/PA, o(s) acusado(s) THALISON LIMA SANTOS e WELITON ARAÚJO FERREIRA, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences (carteira, celular e uma motocicleta Honda Biz 125, modelo 2011/2011, cor verde, placa OFO-9800), das vítimas ALEXANDRE SILVA PEREIRA e IGOR BARBOSA. Expõe que as vítimas trafegavam em direção ao Município de Pau D’arco/PA na motocicleta Honda Biz 125, placa OFO-9800 de propriedade de ALEXANDRE, em companhia de um colega, não identificado, que conduzia uma HONDA START 160, quando foram abordados por dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta HONDA CG VERMELHA, que passaram a ameaça-los com uma arma de fogo, indicando que parassem, oportunidade em que o condutor da motocicleta HONDA START 160 acelerou e fugiu do local. Relata que os acusados, ora pacientes, após a parada das vítimas, ordenaram que lhe entregassem os celulares, tendo a vítima ALEXANDRE entregue apenas a carteira, após subtraírem os pertences das vítimas (carteira e celular), os acusados empreenderam fuga levando consigo a motocicleta da vítima ALEXANDRE. Aduz que em diligências realizadas pela polícia militar foi indicado que a motocicleta da vítima estaria na residência do Sr. ZÉ DO DEGRAU, localizada no Setor Buriti II, Município de Pau D’arco/PA, ao se descolar até o local, a polícia foi recebida pelo indivíduo de prenome LUCAS, não qualificado nos autos, que informou que a motocicleta objeto do crime estava no local, e que teria sido deixada lá pelo acusado, ora paciente, THALISON LIMA SANTOS, que chegou ao local logo após, ocasião em que afirmou que teria adquirido a motocicleta de um indivíduo chamado CLAUDIO, pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sendo conduzido até a delegacia de polícia para interrogatório e formalização do flagrante, em delegacia, ao ser questionado acerca de seus documentos pessoais, informou que estariam na casa do também acusado WELITON ARAÚJO FERREIRA, sendo deslocada uma equipe policial até o local para buscar os documentos pessoais de THALISON, ao chegarem, foram recepcionados pelo paciente WELITON ARAÚJO FERREIRA, vulgo TOM visivelmente nervoso, que passou a confessar o crime, dizendo: eu me rendo! Fui eu que estava no roubo junto com o Thalison, André e Vitor (textuais), em razão dessas afirmações, foi conduzido a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Assevera que, perante a autoridade policial os acusados confessaram a prática do delito, informando que utilizaram um simulacro de arma de fogo e que a ideia inicial era subtrair apenas os celulares, porém na hora resolveram levar a motocicleta. Em sede policial a vítima reconheceu a motocicleta HONDA CG FAN, cor vermelha, placa JWE-2949, apreendida em poder do acusado THALISON LIMA SANTOS, como sendo a utilizada para a prática do crime.

2 – Os acusados, ora pacientes, foram presos em flagrante delito, no dia 24.07.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, sendo homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva. Audiência de custódia não realizada em razão da Portaria Conjunta nº4/2020-GP, de 19 de março de 2020 e Portaria Conjunta Nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020, e do art. 8º, da Recomendação nº 62, do CNJ.

3 – A Defensoria Pública, atuando na defesa do(s) acusado(s), apresentou pedido de liberdade provisória sem fiança, na data de 12.08.2020.

4 – Denúncia oferecida em 20.08.2020 e recebida no dia 01º de setembro de 2020, oportunidade em que foi apreciado o pedido da defesa, sendo reavaliada e mantida a custódia cautelar, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15.10.2020, às 09h e determinada a citação dos acusados.

5 – Os paciente, por sua defesa constituída, apresentaram resposta à acusação, na data de 09.09.2020, requerendo a revogação da prisão. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, em 16.09.2020.

6 – Apresentado ofício em 21.09.2020, pelo Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar informando a impossibilidade de apresentar as testemunhas BASILIO AMARAL BUNA, ELTON MONTEIRO RIBEIRO e MARCOS LIMA VEIGA na audiência de instrução e julgamento por estarem em período de férias.

7 – Os acusados foram regularmente citados na data de 21.09.2020.

8 – Proferida deliberação em 14.10.2020 determinando a expedição de ofício ao Comando do 7º BPM para apresentação do contato telefônico das testemunhas BASILIO AMARAL BUNA e ELTON MONTEIRO RIBEIRO, a fim de viabilizar suas oitivas nos locais em que se encontrasse, bem como, a regularização da peça de defesa, vez que estava apócrifa.

8 – O patrono dos pacientes compareceu no balcão de secretaria, na data de 15.10.2020, e regularizou a falha, promovendo a assinatura da peça de defesa.

9 – Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 15.10.2020. Não sendo o caso de absolvição sumária, o MM. Juiz promoveu a oitiva das testemunhas presentes, tendo o Ministério Público insistido na oitiva das testemunhas ausentes. A defesa, por sua vez, desistiu da oitiva da testemunha de defesa, requerendo a revogação da prisão dos acusados. Na oportunidade, foi designada audiência de continuação para o dia 27.11.2020, às 09h00min, apreciado e indeferido o pedido de revogação da prisão.

10 – Na data de 21.10.2020, o Comando do 7º BPM apresentou os dados de contato das testemunhas BASILIO AMARAL BUNA e ELTON MONTEIRO RIBEIRO.

11 – Em 23.10.2020 o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão.

12 – Na data de hoje (29.10.2020) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de hoje (29.10.2020), foi proferido despacho determinando o cumprimento da AIJ, conferindo regular andamento ao feito.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias e designada audiência de instrução e julgamento para data próxima.

13 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus (...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 3942347)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva dos pacientes, na parte que interessa (ID n. 3907070):

“(...) Tratando-se de prisão cautelar faz-se necessária a observância dos requisitos descritos no art. 312 e 313 do CPP. Encontram-se nos autos prova da existência do crime, pelos relatos colhidos na fase investigativa, exame de corpo de delito e demais documentos não havendo dúvida quanto a matéria. Assim como há indícios quanto a autoria delitiva conforme já narrado na denúncia a qual fora recebida, consubstanciando o fumus comissi delicti. O periculum in libertatis de igual forma encontra-se presente nos autos, uma vez que se trata de crime grave, de natureza hedionda, supostamente praticado mediante arma de fogo e concurso de agentes o que fora confirmado pelas vítimas nesta oportunidade, os demais argumentos da defesa relacionam-se ao mérito da causa que serão objeto de apuração no decorrer da instrução que prosseguirá. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogação da prisão quando presentes requisitos legais para sua manutenção. Não há falar em excesso de prazo para formação da culpa vez que foram presos em 23/07/2020, tendo a audiência sido marcada com menos de 180 dias (27/11/2020), havendo regularidade na tramitação do processuais. A ordem pública deve ser preservada diante da gravidade concreta da conduta abordando as vítimas em via pública, na BR, escura, em concurso de dois agentes, apontando arma de fogo durante toda a ação criminosa para as vítimas, que foram subjugadas, tendo caído em buraco às margens da rodovia e se dirigido por cerca de 2km a pé para delegacia mais próxima para busca refúgio e auxílio na recuperação dos bens conforme narrado pelas vítimas em AIJ. Desse modo, não há elementos seguros de que solto não se evadirão do distrito da culpa e não colocarão em risco a instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Assim, insuficientes medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito narrada na denúncia e apurado em AIJ (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, sobretudo pela narrativa dos militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos pacientes, bem como pela confissão extrajudicial dos pacientes. Havendo ainda nos autos o Auto de Apresentação e Apreensão da
res furtiva
(Id n. 3907068).

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal)

resta evidenciado pelo
modus operandi
empreendido na ação delitiva, pois o delito ocorreu pela parte da noite, em via pública escura, tendo sido as vítimas coagidas por ambos os pacientes, com uso de arma de fogo, aumentando-se as chances de êxito da empreitada delitiva, e ao que indicam as provas dos autos haviam ainda mais dois indivíduos atuando em conjunto com os pacientes. Por fim restou destacado que não há elementos seguros de que solto não se evadirão do distrito da culpa e não colocarão em risco a instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem, e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 17 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020